Tribunal: TJBA
Processo: 8018827-78.2018.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8018827-78.2018.8.05.0000.4.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ANTONIO MARCELO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO Advogado(s): DOUGLAS LEITE PITANGA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO , COM FULCRO NO TEMA 880/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI APLICADO AO CASO CONCRETO O TEMA 880/STJ, TAMPOUCO FEITA MENÇÃO À SUA VERSÃO MODULADA DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, ALÉM DE APLICAR O REPORTADO TEMA, DEU INTERPRETAÇÃO ADEQUADA À SUA VERSÃO MODULADA. ENTENDIMENTO DE QUE A PARTE EXEQUENTE NÃO COMPROVOU, COMO EXIGIDO NA MENCIONADA VERSÃO, QUE TERIA SOLICITADO AO ENTE PÚBLICO EXECUTADO O FORNECIMENTO DE CONTRACHEQUES OU FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018827-78.2018.8.05.0000.4.AgIntCiv, em que figuram, como agravante, ANTONIO MARCELO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.